Tribunal: TJBA
Processo: 2001256-09.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Agravo em Execução Penal nº 2001256-09.2025.8.05.0080 Processo do 1º grau: 0306915-04.2018.8.05.0080 Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Lívia Sampaio Pereira Agravado: Gilson de Jesus Moura Defensora Pública: Beatriz Corrêa Soares Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENEM PPL 2024. POSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana, que deferiu ao apenado Gilson de Jesus Moura o benefício da remição de 60 dias de pena em razão de sua aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (ENEM PPL 2024). II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de concessão da remição de pena com base na aprovação do apenado no ENEM, independentemente de já possuir o nível de escolaridade correspondente e da necessidade de comprovação de frequência regular em curso formal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada reconheceu a remição com base na comprovação documental da aprovação no ENEM PPL 2024. 4. Restou demonstrado que a remição ora deferida decorreu exclusivamente dessa aprovação, sendo distinta das anteriores, concedidas com base em cursos e atividades laborais. 5. O Superior Tribunal de Justiça já assentou a admissibilidade da remição de pena por aprovação em exames como o ENEM ou ENCCEJA, ainda que o apenado já possua o nível de escolaridade correspondente, reconhecendo o esforço educacional autônomo no ambiente prisional. 6. A decisão do Juízo da execução foi devidamente fundamentada e encontra respaldo na jurisprudência do STJ e na interpretação teleológica da Lei de Execução Penal. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É admissível a remição de pena com base na aprovação em exames nacionais como o ENEM PPL, ainda que o apenado já possua o nível de escolaridade correspondente, desde que comprovado o esforço educacional no ambiente prisional. Dispositivos legais relevantes citados: LEP, arts. 66, III, "c", 126 e 127 Jurisprudência relevante citada: (TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00035872120248260509 Araçatuba, Relator.: Gilberto Cruz, Data de Julgamento: 17/10/2024, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/10/2024). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2001256-09.2025.8.05.0080, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.